Tribunal: STF
Processo: Pet 11570
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de queixa-crime apresentada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araujo em face da também Deputada Federal Silvye Alves da Silva, dando-a como incursa nos delitos dos arts. 138 e 140, com as causas de aumento do 141, III e §2º, todos do Código Penal.  



    2. Segundo a inicial acusatória, em 1º de junho de 2023, a querelada postou em sua conta no Instagram o seguinte conteúdo: “Gustavo Gayer matou duas pessoas num acidente bêbado e deixou a terceira paralítica e nunca deu atenção”. 



    3. Em vídeo postado no dia seguinte, a querelada teria xingado querelante de covarde, canalha, pessoa sem escrúpulos, e reiterado que ele teria matado duas pessoas e deixado uma terceira paralítica, sem dar assistência. No dia 05/06/2023, a querelada teria tornado a mencionar o envolvimento do querelante, após ingestão de bebida alcoólica, no acidente automobilístico.



    4. Notificada na forma do art. 4º, da Lei nº 8.038/1990, a Deputada Sylvie Alves alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal, pois os fatos supostamente ofensivos não teriam relação com o mandato parlamentar; sustentou, também em caráter preliminar, a inépcia da inicial, pois os fatos imputados seriam verdadeiros, a despeito de o processo criminal instaurado para apurar o acidente automobilístico ter sido finalizado sem julgamento de mérito, em razão da prescrição. Afirmou a atipicidade da conduta, em razão da imunidade parlamentar, e alegou não ter agido com dolo (e-doc. 27).



    5. Instado, o querelante afirmou não possuir interesse na audiência de tentativa de conciliação, a qual foi dispensada.



    6. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 53, “caput”, da Constituição Federal, e arts. 395, II, e 397, III, do Código de Processo Penal (e-doc. 52).



    É o relatório.



    7. De início, é preciso apontar que a origem da discussão entre as partes foi uma crítica política do querelante em 01/06/2023, conforme contexto trazido por ele próprio na inicial, à Deputada Federal Sylvie Alves da Silva e a outros parlamentares, que teriam, no exercício de suas funções, votado a favor de determinada Medida Provisória, assim “se rendendo ao PT”, na expressão utilizada por ele em postagem em rede social.



    8. Cumpre ressaltar, ainda, que ambos os parlamentares Gustavo Gayer e Sylvie Alves foram eleitos pelo mesmo Estado da Federação, Goiás, e estão, ambos, no primeiro mandato. São naturais da mesma cidade (Goiânia) e se destacaram por terem sido os dois candidatos mais votados do Estado nas últimas eleições para Deputado Federal.



    9. No mesmo dia após a postagem crítica do Deputado Gustavo Gayer, a Deputada Sylvie Alves iniciou a sua série de postagens, contendo as supostas ofensas. Já na primeira fez, entre outras, as seguintes afirmações: “NUNCA FUI PT, CARO!!!!”; “Diferente de vc, tenho projetos (...)”; “Eu não sou PT E NÃO GOSTO DO PARTIDO (...)”.



    10. Nítido, portanto, que as manifestações da Deputada foram proferidas, independentemente do tom, em resposta a uma crítica política e em um contexto de renhida disputa entre as partes, diretamente ligada aos respectivos mandatos, ambos os parlamentares se colocando como críticos do governo e do Partido dos Trabalhadores, e disputando a atenção, simpatia e eventuais votos do eleitorado no mesmo Estado, inclusive por meio das mesmas ferramentas de divulgação de ideias - as mídias sociais.



    11. Nesse diapasão, reconheço, nos termos dos parâmetros fixados na QO na AP 937/RJ, a competência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do caso, pelo que afasto a respectiva preliminar invocada pela Deputada Federal demandada.



    12. Prosseguindo na análise, afasto, outrossim, a preliminar de inépcia da petição inicial invocada pela defesa, eis que a exordial acusatória descreveu os fatos de forma clara e precisa, possibilitando o entendimento e o exercício da ampla defesa pelo polo passivo, e preenchendo satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    13. Pois bem.



    14. Passando à verificação da existência de tipicidade e de justa causa para a instauração da ação penal, observo, de plano, que o juízo de recebimento da acusação e início efetivo de um processo penal é mais grave e rigoroso que aquele relativo à mera instauração de inquérito, que formaliza a mera abertura de uma investigação.



    15. É dizer: o standard probatório, ou critério de convencimento, exigido para o recebimento da inicial acusatória difere substancialmente daquele, mais elevado, necessário para uma eventual condenação, e daquele, menos elevado, para a instauração de inquérito. Conforme explica Gustavo Badaró: 



    “Em uma escala crescente, podem-se trabalhar com ‘modelos de constatação’ ou ‘critérios de convencimento’, ou ainda ‘standards probatórios’ variados: (i) ‘simples ‘preponderância de provas’ (proponderance evidence), que significa a mera probabilidade de um fato ter ocorrido; (iii) ‘prova clara e convincente’ (clear and convincing evidence), que pode ser identificada como uma probabilidade elevada; (iii) e ‘prova além da dúvida razoável’ (beyond a reasonable doubt), como uma probabilidade elevadíssima, que muito se aproxima da certeza. 



    (...) 



    Diferentemente do processo civil, a definição dos standards probatórios no processo penal não tem por objetivo eliminar ou distribuir os riscos de erros em razão da insuficiência probatória, mas sim distribuir os erros de forma a favorecer sistematicamente a posição do acusado. Justamente por isso se considera preferível absolver um (ou dois, ou dez, ou mil...) culpado do que condenar um inocente!



    (...)



    Embora a distinção entre os standards probatórios costume levar em conta a relevância dos bens tutelados, com a consequente diferenciação entre processos de natureza distintas (por exemplo, processos penais, de um lado, e não penais, de outro), nada impede que a técnica dos ‘modelos de constatação’ seja utilizada no processo penal visando decisões distintas a serem proferidas ao longo da persecução penal, em especial para distinguir as decisões cautelares com base em juízo de probabilidade, das sentenças de mérito, baseadas em provas ‘além de qualquer dúvida razoável’” 



    (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 436/437). 



    16. Fixada tal premissa, adianto que, no presente caso, se está diante de hipótese de rejeição da queixa-crime, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    17. Dispõe o art. 53, caput, da Constituição da República, que os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.  



    18. A imunidade parlamentar material a que alude o referido dispositivo constitucional constitui garantia que visa à proteção e atuação desembaraçada e plena do Poder Legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal dos congressistas, mas a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e à garantia do próprio Estado Democrático de Direito. A esse respeito, conforme leciona o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem como escopo a “garantia de independência do próprio parlamento e da sua existência” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1069).



    19. .Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia. 



    20. Assim, a atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates.  



    21. A referida inviolabilidade, na medida em que tem como razão de ser “assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 969), não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança também suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, quando relacionadas ao exercício do mandato. 



    22. A fim de se preservar essa garantia, esta Corte tem historicamente decidido que manifestações exercidas fora do recinto físico do Congresso Nacional estão abarcadas pela imunidade, desde que relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. A esse respeito, consta do julgado no Inquérito nº 2.874-AgR/DF, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello, que:   



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade  prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva  proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no  desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão,  qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente  se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da  própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 –  RT 648/318), desde que as declarações emanadas do  membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora  do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou  tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter  officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado  em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda,  notadamente em face do contexto ora em exame, que a  garantia constitucional da imunidade parlamentar  material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa,  do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel.  Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos  meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min.  NELSON JOBIM)” (Inq. nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/02/2013).  



    23. Mais recentemente, também ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e de posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso, assim se manifestou o eminente Ministro Dias Toffoli, na Pet nº 8.738/DF:   



“A imunidade material ou inviolabilidade de palavra  e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades  no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre  que há relação de pertinência entre a declaração e as  atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras  proferidas, quando a opinião guardar conexão com a  atividade política.



    Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os  senadores papel fundamental na fiscalização de atos do  poder público e na divulgação de posições políticas, no  debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia” (Pet nº 8.738/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021).  



    24. Justamente por não ser um privilégio pessoal, a proteção da norma se restringe às manifestações que guardem relação com o exercício do mandato parlamentar ou com as atividades próprias de um congressista. Como bem observado por Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem seu “alcance limitado pela própria finalidade que a enseja. Cobra-se que o ato, para ser tido como imune à censura penal e cível, tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício do mandato”(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1070).



    25. Logo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência sólida do Supremo Tribunal Federal, as palavras proferidas fora do recinto parlamentar só não estarão cobertas pela imunidade se, “pelo conteúdo e contexto em que perpetradas” forem “de todo alheias à condição de Deputado ou Senador” (Inq 1.095-4, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 29/04/2004).



    26. Ademais, releva também mencionar que, mesmo em situações dúbias, isto é, limítrofes, que envolvam supostas ofensas entre pessoas públicas dedicadas a atividades político-partidárias, deve haver uma tolerância maior em favor da liberdade de expressão dos parlamentares:  



     “Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos. Essa tolerância se justifica para assegurar um bem maior que é a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista” (Inq nº 4.354/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2017, p. 04/08/2017).  



    27. Tal tolerância em situações limítrofes se verifica no que concerne à análise do nexo causal e quanto à análise do teor e contundência do que é propriamente dito. Constata-se, nesse sentido, uma ampliação da zona di iluminabilitá sobre a personalidade e as ações do homem público, ampliação essa que, sobretudo o político profissional, deve aceitar. Confira-se o modelar escólio do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:  



    “(...) esse contexto de apaixonada disputa eleitoral, em que  se deu o fato, reclama que a sua valoração penal se faça sob critérios adequados, que diferem substancialmente dos que presidem, no comum dos casos, à qualificação de conceitos negativos emitidos em relação a outrem, no curso do relacionamento da vida civil, entre particulares.  



     (...)  



     As discussões políticas - argumentamos em outra  oportunidade (TSE, Proc. 7.516) -, particularmente as que  se travam no calor de campanhas eleitorais renhidas, são inseparáveis da liberdade de emissão de juízos,  necessariamente subjetivos, sobre qualidades e defeitos  dos homens públicos nelas diretamente envolvidos.  



     O clássico Morin (apud Frola, Delle Ingiurie e  Diffamazione, 1910, pág. 102) já assinalava que a polêmica  ao tempo das eleições é não só um efeito necessário, mas um dos benefícios da organização constitucional  democrática e, por isso, nela, uma certa liberdade de  apreciação e de crítica pessoal está no espírito das leis e  nos costumes políticos.  



    Tem-se enfatizado, por outro lado, que, ao decidir-se pela  militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a  zona di iluminabilitá, resignando-se a uma maior exposição  de sua vida e  de sua personalidade aos comentários e à  valoração do público, em particular, dos seus adversários.  



     Invoca Eugênio Frola (ob. cit, pág. 106), a esse respeito, uma vetusta decisão, de 1887, da Corte de Milão, na qual  se acentuava como aquele que aspira a uma eleição política  chama naturalmente sobre si a atenção pública e, com isso, fica autorizada a discussão sobre suas opiniões e sobre sua  personalidade política.  



     A lição continua válida. Mais que isso, o desenvolvimento  dos meios de comunicação e a crescente participação das  grandes massas na vida política só fizeram realçar a sua  procedência” (Inq nº 503-7/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/06/1992).  



    28. No caso da presente queixa-crime, como já afirmado preliminarmente nesta decisão, inegável que a altercação entre as partes se deu em razão de disputa política, ao ensejo da votação de uma Medida Provisória, a partir do que as partes buscaram cada qual indicar sua maior idoneidade moral para exercício das funções. Nítido o forte antagonismo político e a animosidade entre as partes, proeminentes no mesmíssimo cenário regional



    29. Reitere-se que ambos os parlamentares foram eleitos pelo mesmo Estado da Federação, Goiás, e estão, ambos, no primeiro mandato, possuindo praticamente a mesma idade, sendo naturais da mesma cidade (Goiânia), utilizando-se ambos em larga medida das modernas mídias sociais como ferramentas de divulgação, se colocando como críticos ao Partido dos Trabalhadores e tendo se destacado por terem sido os dois candidatos mais votados do Estado nas últimas eleições para Deputado Federal. Extrai-se do contexto que as falas se deram nesse ambiente de dura disputa por protagonismo político, por validação do próprio discurso e ânsia de apresentação aos eleitores de uma postura combativa e crítica quanto à forma de se fazer política e de se conduzir na vida pessoal.



    30. A atividade parlamentar engloba a discussão e o esforço de demonstrar as incongruências, incoerências, falhas e erros de adversários. Nessa mesma senda, e como afirmado pela Procuradoria-Geral da República na PET 9.589, “está no campo da atividade parlamentar o esforço de demonstrar incoerência, inconsistência e toda sorte de defeitos no campo de ideias do adversário, buscando, assim, disputar eleitores e apoiadores ou enfraquecer o lastro popular das ideias com que antagoniza. A reação no campo das ideias e no debate político é a via escorreita para o equilíbrio dos seus agentes que assim são imediatamente responsabilizados”. 



     31. Ademais, não restou demonstrado o deliberado dolo da querelada. Assente-se, nesse sentido, que denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra o querelante, e recebida pelo Juízo da Comarca de Rialma/GO em dezembro de 2001, em processo penal no qual posteriormente houve extinção de punibilidade pelo advento da prescrição, o acusou formalmente por três homicídios culposos e uma lesão corporal, na direção de veículo automotor. 



    32. Por tudo o que se expôs, observo, ainda, que é de todo adequado que se prestigie a independência entre os Poderes, competindo à respectiva Casa legislativa a apuração da quebra do decoro e eventual punição na esfera política. 



    33. Tal se faz ainda mais significativo e coerente em se tratando de membros da mesma Casa, como na lide que ora se coloca entre os Deputados Federais, sujeitos à mesma Presidência, ao mesmo Regimento Interno e ao mesmo Código de Ética e Decoro. Nesse sentido, ressaltamos trecho da decisão do Ministro Celso de Mello na PET 8.259:  



“Impõe-se registrar, finalmente, a seguinte observação: se o membro do Poder Legislativo, não obstante amparado pela imunidade parlamentar material, incidir em abuso de tal prerrogativa, expor-se-á à jurisdição censória da própria Casa legislativa a que pertence, tal como assinala a doutrina (RAUL MACHADO HORTA, “Direito Constitucional”, p. 562, item n. 3, 5ª ed., atualizada por Juliana Campos Horta, 2010, Del Rey; CARLOS MAXIMILIANO, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. II/49, item n. 297, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos)”.  



    34. Ante o exposto, nos termos do art. 53, “caput”, da Constituição Federal, e dos arts. 395, II, e 397, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime e determino o arquivamento do feito. 



    35. Dê-se ciência à PGR e intimem-se as partes. Após, providencie a Secretaria o arquivamento, com a devida baixa.



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente